Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS Processo: 0724881.57.2025.8.07.0000 Impetrante: VINÍCIUS AZEVEDO DE LIMA E OUTROS Paciente: PETERSON CORREIA DOS SANTOS BARRETO JÚNIOR Relator: Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de PETERSON CORREIA DOS SANTOS BARRETO JÚNIOR contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/2006 (ID 73109236). Alega, em apertada síntese, que a segregação cautelar foi decretada com base em fundamentação genérica, carecendo de necessidade, dadas as condições pessoais do autuado e os fatos a ele atribuídos. Não há pedido liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, requisitem-se as informações da autoridade coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator